Tribunal: TJES
Processo: 5013007-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013007-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: BARBARA NUNES FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013007-63.2024.8.08.0024

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida:
BÁRBARA NUNES FERREIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA ALEGADA. OPERAÇÕES EFETIVADAS PELO PRÓPRIO TITULAR EM DISPOSITIVO HABILITADO E NO CAIXA DE AUTOATENDIMENTO. USO REGULAR DE SENHA E QRCODE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
BÁRBARA NUNES FERREIRA

em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A autora narra ter recebido, em 09/02/2024, ligação de suposto preposto do Banco do Brasil informando compra suspeita e empréstimos não contratados. Seguindo instruções telefônicas, dirigiu-se à agência, onde realizou três transferências (R$12.460,00) e, depois, constatou lançamentos no cartão de crédito (R$5.319,81). Pleiteou: (i) estorno integral de R$18.760,14; (ii) tutela de urgência para impedir cobranças; (iii) condenação em danos materiais e morais (valores não quantificados).

A sentença proferida autos autos dispôs:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR o requerido no pagamento total de R$5.319,81, relativo às compras feitas no cartão de crédito da Autora em 09/02/2024, (...); b) Julgar improcedente o pedido de pagamento da quantia de R$12.460,00, relativo aos valores transferidos pela Autora direitamente de caixa eletrônico dentro de agência bancária, por entender existir causa excludente de responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva da vítima.

O Banco do Brasil interpôs recurso, pretendendo a improcedência total dos pedidos. Para tanto, alega que a inversão do ônus da prova foi indevida (ausência de hipossuficiência/verossimilhança). Sustenta que as compras foram autorizadas com cartão/chip e senha em terminal de autoatendimento, dentro do limite. Afirma que houve análise interna concluindo pela inexistência de falha. Destaca a existência de culpa exclusiva da vítima ao fornecer dados e realizar as próprias transações. Destaca que a Súm. 479/STJ não se aplica porque se trata de fortuito externo. Pedido subsidiário de provimento do recurso para afastar condenação.

Em contrarrazões, a autora, arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, sustenta: i) relação de consumo e responsabilidade objetiva do banco (arts. 6º, 14 CDC; Súm. 297 e 479/STJ); ii) movimentação atípica (pagamentos de tributos estaduais) deveria ter disparado mecanismos antifraude; iii) que o banco não comprovou regularidade das operações. Pugna pela manutenção integral da sentença e condenação em honorários de 20%.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Preliminares:

Da alegada ausência de dialeticidade:
embora a recorrida sustente que o réu apenas reproduziu argumentos da contestação, observa-se impugnação específica aos fundamentos da sentença (ônus da prova, fortuito interno, legitimidade das compras). A dialeticidade encontra-se atendida. Preliminar rejeitada.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A relação é de consumo, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludentes (art.14, §3º, II, CDC).

No caso dos autos, a análise dos registros eletrônicos revela que as operações contestadas (compras com o cartão) foram autorizadas por senha e QRCode gerados no próprio aparelho celular da autora, previamente habilitado em caixa eletrônico, após confirmação de múltiplos fatores de autenticação. Não se trata de transações atípicas ou fora do limite de crédito: o cartão possuía margem de R$10.480,00 e as despesas questionadas totalizaram valor compatível com esse teto. Nessas circunstâncias, o risco de fraude não decorre de deficiência no sistema bancário, mas do fornecimento voluntário de credenciais pelo usuário, configurando fortuito externo, consoante precedentes do STJ (AgInt no AREsp1.005.026/MS) .

Da mesma forma, as ordens de PIX e a contratação de empréstimo consignado
foram efetuadas no terminal de autoatendimento pela autora
, que digita sua senha e valida a operação. A jurisprudência reconhece ser inexistente o dever de indenizar quando o próprio correntista executa as movimentações, assumindo o risco de eventual golpe telefônico.

Nesse sentido, o banco não tem obrigação de bloquear movimentações legítimas dentro do limite contratado, exigir-lhe avaliação prévia de conveniência equivaleria a cercear o uso regular do serviço pelo consumidor.

Ademais, a efetivação das operações dependeu da
colaboração ativa da autora
, que
forneceu senhas e seguiu instruções de terceiros
. O art.14, §3º, II, do CDC e o art.945 do CC excluem a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor. Aqui, a participação do banco limita-se a processar ordens legítimas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos
formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)